Tribunal: TJSP
Processo: 1057148-43.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem afastados – Nítido propósito infringente - Pura irresignação da parte por via inadequada, que de forma desarrazoada insiste em tese já rechaçada pelo colegiado – Caráter manifestamente protelatório – Precedente STJ - Poder Judiciário não é órgão de consulta à disposição das partes -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem afastados – Nítido propósito infringente - Pura irresignação da parte por via inadequada, que de forma desarrazoada insiste em tese já rechaçada pelo colegiado – Caráter manifestamente protelatório – Precedente STJ - Poder Judiciário não é órgão de consulta à disposição das partes - Apenamento com multa, a teor do artigo 1026 §2o, CPC.

EMBARGOS REJEITADOS, com a observação acima.